Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE DIALETICIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) (parte da insurgência não foi submetida ao juízo de origem e por falta de dialeticidade).
2. E em sede do presente agravo interno, nenhum dado ou fato novo suficiente a alterar a conclusão relativa ao não conhecimento do agravo de instrumento.
3. Especificamente quanto ao ponto “dialeticidade”, o agravante nada alegou no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão do juízo de origem em relação ao que tratado e definido: a) não houve a incidência de correção monetária do valor penhorado, tampouco recurso contra a referida decisão, restando preclusa a matéria; b) o impugnante não apontou qualquer inconsistência nos cálculos apresentados pelo exequente de ID n. 147467546.
4. Imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil de 2015 relaciona-se a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que ainda não se pode reconhecer no presente caso (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).
5. Recurso conhecido e não provido.